Tribunal: CARF
Processo: 11610.004902/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004902/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.625 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA (SUCESSORA DE
SANTANDER BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS À AGROPECUÁRIA
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO
REGIONAL. FINAM. PERC.
Inexiste preterição do direito de defesa por parte da decisão recorrida quando o
quadro fático para o enquadramento nas condições definidas no art. 9o da Lei no
8.167/91, para fins de fruição de incentivo fiscal do FINAM, só é conhecido
com a apresentação da manifestação de inconformidade e dos documentos que
lhe foram anexados. Trata-se da conhecida dialética processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM.
PERC.
LIMITE
MÍNIMO
DO
CAPITAL
VOTANTE.
INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
Para poder destinar 70% da quantia relativa ao incentivo fiscal do FINAM
diretamente em projeto de empresa titular do empreendimento é necessário
estar, efetivamente, enquadrada na situação prevista nos §§ 2° e 4° do art. 9° da
Lei n° 8.167/91.
No presente caso, não foi a coligada da interessada quem integralizou com
recursos próprios o limite mínimo do capital votante correspondente às ações
da sociedade detentora do projeto beneficiado. Tais ações foram adquiridas
mediante operação de mútuo com cláusula de futura restituição das mesmas
ações à empresa mutuante que originalmente as havia subscrito e integralizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004902/2006-57
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004902/2006-57

relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões
do relator quanto ao mérito
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANTANDER ASSET
MANAGEMENT DTVM LTDA (Sucessora de SANTANDER BRASIL SERVIÇOS
TÉCNICOS À AGROPECUÁRIA LTDA) contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante de indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano-calendário de 2002,
não foi reconhecido sob os argumentos "13 - CONTRIBUINTE COM PENDENCIAS JUNTO
AO FGTS" e "15 - SEM EFEITO A OPÇÃO EM DIPJ/DARF ONDE NÃO SE ENQUADRAM
NO ART. 9 DA LEI 8167/91, CONFORME MP 2199-14, DE 24/08/2001". A unidade de
origem notificou, então, o contribuinte para a regularização de pendências.
Feita nova análise, o PERC foi indeferido porque, conforme informação da
administração do FINOR/FINAM, depois de provocada pela CORAT da Receita Federal,
verificou-se que o contribuinte não possui projeto que permita enquadrá-lo no art. 9o da Lei n°
8.167/91.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) como
controlada indireta da empresa GES (antigo Banco Santander Central Hispano), poderia aplicar
recursos no FINAM nos termos do art. 9° da Lei n° 8.167/91, in fine, pelo fato de pertencer ao
mesmo grupo de empresas coligadas do Banco Banespa; (ii) os contratos de mútuo de Ações
Ordinárias Nominativas entre a Evadin Holding Ltda e o Banespa comprovam a participação de
ambos (grupo de empresas) em mais de 51% do capital votante da Evadin Indústrias Amazônia
S/A, sendo certo que cada grupo de empresas deve participar em 5% (cinco por cento)
individualmente no projeto; e (iii) conforme se depreende de organograma do Grupo Santander,
comprova-se o controle indireto exercido pelo Banco Santander Central Hispano S/A sobre o
Banespa, empresa investidora do projeto, que pertence ao mesmo grupo econômico da
Recorrente.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004902/2006-57

A DRJ, no entanto, denegou o pleito sob o fundamento de que, para poder
destinar 70% da quantia relativa ao incentivo fiscal diretamente em projeto de empresa titular do
empreendimento é necessário estar, efetivamente, enquadrada na situação prevista nos § 2° e §
4° do artigo 9°, da Lei n° 8.167/91.
Cumpre esclarecer que o fundamento central para essa decisão fixou-se na
constatação de que o mútuo não oneroso não configurou a integralização do capital com recursos
próprios prevista nos §§ 2o e 4o do art. 9o, da Lei no 8.167/91.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade e acrescenta os seguintes
argumentos: (i) preliminarmente, defende que houve nulidade por preterição do direito de defesa
tanto da decisão combatida quanto de todos os atos a ela anteriores porque o extrato de
incentivos fiscais e o indeferimento do PERC apenas mencionaram o não enquadramento do
caso no art. 9o da Lei no 8.167/91 enquanto que a referida decisão não esclareceu qual seria o
problema em relação à destinação dos 70% dos recursos aplicados no FINAM à empresa Evadin
Amazônia; (ii) o fato de o contrato de mútuo ter sido não oneroso não significa que não tenha
havido motivação econômica, a forma como se deu a aquisição das ações não importa para fins
da utilização do incentivo fiscal; (iii) a mutuante é quem fez a subscrição e a integralização das
ações da empresa detentora do projeto, de modo que não havia a necessidade de que a sua
coligada à época (o BANESPA) o fizesse, sendo necessário apenas que possuísse os 5% do
capital votante daquela empresa; e (iv) caso o projeto da Evadin Amazônia não fosse prioritário e
não tivesse viabilidade econômico-financeira não teria sido aprovado e a sua participação (da
recorrente) não seria permitida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede preliminar, a empresa alega ter havido nulidades por preterição do seu
direito de defesa. No seu entender, o extrato de incentivos fiscais e o indeferimento do PERC
apenas mencionaram o não enquadramento do caso no art. 9o da Lei no 8.167/91. Contudo, essa
circunstância foi motivada no fato de que não se tinha, a princípio, conhecimento da
reivindicação do benefício pela via do pertencimento da interessada em grupo empresarial
detentor do projeto beneficiado. Tanto no procedimento de batimento dos sistemas internos da
Receita Federal, que geraram o extrato das aplicações em incentivos fiscais (fls. 3), quanto no
PERC (fls. 1 e 2), que resultou no despacho decisório de indeferimento (fls. 208), aquela
circunstância não estava esclarecida.
Isto ocorreu mesmo que, de forma bastante zelosa, a unidade de origem tenha
tomado a iniciativa de provocar o órgão central da administração tributária para que este
verificasse junto ao Ministério da Integração Regional se havia registro da participação da
interessada em projetos próprios nas regiões incentivadas no exercício de 2003. A resposta
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004902/2006-57

esclareceu que a empresa seria optante do FINAN, porém, não haveria opções confirmadas para
o exercício de 2003 (fls. 196 a 198).
Somente com a apresentação da manifestação de inconformidade e dos
documentos que lhe foram anexados é que foi possível compreender o arranjo societário através
do qual a recorrente pretendia enquadrar o seu pleito nas condições definidas no art. 9o da Lei no
8.167/91. Foi só a partir daí que se pôde fazer novas considerações acerca do pretendido
enquadramento. Trata-se, portanto, da conhecida dialética processual.
Por outro lado, não é verdadeira a alegação de que a decisão recorrida não
esclareceu qual seria o problema em relação à destinação dos 70% dos recursos aplicados no
FINAM à empresa Evadin Amazônia. O seu voto condutor foi bastante claro ao afirmar que o
mútuo não oneroso não configurou a integralização do capital com recursos próprios prevista nos
§§ 2o e 4o do art. 9o, da Lei no 8.167/91. Tanto é que a própria interessada, em seu recurso,
atestou essa motivação. Confira-se:
15. Conforme anteriormente explicitado, a D. Autoridade Fiscal indeferiu o PERC por
entender que a Recorrente não estaria enquadrada no artigo 9°, da Lei n.° 8.167/91 e,
por isso, não teria direito ao beneficio.
16. Após os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, a D.
Autoridade Julgadora reconheceu que a Recorrente pertence ao mesmo grupo de
empresas coligadas do Banco Banespa, detentor de 5% (cinco por cento) das ações da
Evadin Amazônia S/A.
17. Entrementes, entendeu a D. Autoridade Julgadora que o Banco Banespa não teria
integralizado com recursos próprios as ações recebidas a titulo de mútuo não oneroso,
razão pela qual não poderia ter destinado 70% (setenta por cento) dos recursos
diretamente para a empresa Evadin Amazônia. (grifei)
Portanto, não houve qualquer preterição do direito de defesa capaz de confirmar a
nulidade reclamada.
No mérito, também, as alegações recursais são incapazes de refutar o conteúdo
decisório inserido nos autos.
Com efeito, o requisito apontado na decisão recorrida está absolutamente claro na
norma. Veja-se:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pejo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°, inciso I.
(...)
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (grifei)
(...)
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004902/2006-57

§ 4° Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição constante do
caput do art. 1° da Lei n° 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo,
tomando como base os planos estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que
trata o § 2° deste artigo será de cinco por cento.
Então, conforme o § 4o, o projeto considerado estruturador para o
desenvolvimento regional possui o condão de reduzir o limite do § 2o para cinco por cento. No
entanto, o requisito de que cada pessoa jurídica integralize com recursos próprios o capital
correspondente àqueles cinco por cento não foi observado no presente caso.
Isto porque a aquisição das ações da Evadin Amazônia (sociedade detentora do
projeto) por parte do BANESPA (na época, coligado à recorrente) se deu através de uma
operação que, se realizada no mercado de capitais, teria características típicas do mercado
secundário. Em outras palavras, a integralização dos recursos correspondentes às ações
adquiridas já teria ocorrido quando da sua negociação pretérita em operação típica do mercado
primário (na emissão das ações).
Como se observa nos documentos juntados pela própria interessada (contrato de
mútuo e acordo entre acionistas), inexiste qualquer evidência de que os referidos recursos
tenham sido integralizados pelo BANESPA. Aliás, tais documentos deixam claro que aquela
aquisição de ações, realizada de forma não onerosa numa operação de mútuo e com cláusula de
futura restituição das mesmas ações à empresa mutuante (a Evadin Holding), não tinha outro
objetivo senão a fruição dos incentivos fiscais previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91. Na
realidade, a própria recorrente reconhece que foi a mutuante quem realizou a subscrição e
alienação das ações negociadas.
Tem razão a decisão recorrida quando adverte que a aceitação desse tipo de
conduta possibilitaria que qualquer empresa instalada em área de desenvolvimento regional
pudesse oferecer suas ações no mercado para se beneficiar com o recebimento de 70% dos
incentivos aplicados por terceiros.
O fato de haver registro do projeto e da participação da interessada no Ministério
da Integração Regional não afasta a constatação de que o requisito legal não foi observado.
Ademais, para além dessa constatação, apenas como argumento adicional, cumpre
alertar que a relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA não
preenche o requisito estabelecido na lei. Com efeito, o caput do art. 9o da Lei no 8.167/91 é claro
ao asseverar que o incentivo destina-se a “pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas
que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado”. Ou seja, só
se incluem no conceito de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que
compõem o controle do capital votante. Contudo, mesmo que fosse possível confirmar a
participação do BANESPA na composição do capital votante, a recorrente não se inseriria na
linha de controle da empresa detentora do projeto. Isto porque, conforme se verifica no
organograma fornecido pela própria interessada (Doc. 04 juntado com a manifestação de
inconformidade, às fls. 272), o controle do BANESPA era exercido pelo Banco Santander S.A.
que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano (na Espanha).
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004902/2006-57

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital